Tribunal: TCU
Processo: 017.646/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela sociedade empresária Compacta Engenharia Ltda., contra o Acórdão 8.373/2024-TCU-Segunda Câmara, que apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de reformar o Acórdão 8.291/2021-TCU-Segunda Câmara, a fim de também julgar irregulares as contas da empresa embargante e condená-la em débito solidariamente com o responsável Sr. Paulo Roberto pelas quantias especificadas na decisão recorrida e apená-la com a multa proporcional ao débito imputado, no valor de R$ 30.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, Embargos de Declaração opostos pela sociedade empresária Compacta Engenharia Ltda., contra o Acórdão 8373/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de reformar o Acórdão 8291/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de também julgar irregulares as contas da empresa embargante e condená-la em débito solidariamente com o responsável, Sr. Paulo Roberto, pelas quantias especificadas na decisão recorrida e apená-la com a multa proporcional ao débito imputado, no valor de R$ 30.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela sociedade empresária Compacta Engenharia Ltda. para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.